Tribunal: TJES
Processo: 5028325-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licenças; Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional); Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028325-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUANA DA SILVA BAPTISTA ARPINI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028325-86.2024.8.08.0024

REQUERENTE: LUANA DA SILVA BAPTISTA ARPINI

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA). PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. ART. 57, III, DA LC Nº 46/94. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO NO ART. 20 DO DECRETO Nº 5.331-R/2023. REQUISITO TEMPORAL DE ANTECEDÊNCIA DE 45 DIAS. CURSO INICIADO EM 2021, ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E HIERARQUIA DAS NORMAS. ATO INFRALEGAL QUE NÃO PODE RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PARECERES FAVORÁVEIS DAS CHEFIAS IMEDIATAS E DIREÇÕES DO HOSPITAL (HINSG). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A Lei Complementar Estadual nº 46/94, em seu art. 57, inciso III, estabelece o direito do servidor de afastar-se para frequentar cursos de aperfeiçoamento relacionados às suas atribuições, sem perda de vencimentos.

3. O indeferimento administrativo baseou-se exclusivamente em requisito temporal contido em decreto regulamentador (Art. 20 do Decreto 5.331-R/2023). Ocorre que o curso da servidora teve início em junho de 2021, data anterior à própria edição do referido decreto.

4. Atos infralegais, como decretos, possuem função meramente regulamentar, não podendo extrapolar os limites da lei nem criar restrições ou requisitos inovadores que impeçam o exercício de direitos nela previstos. A exigência de antecedência de 45 dias para um curso iniciado anos antes da norma é desarrazoada e viola o princípio da legalidade.

5. A validade do ato administrativo está vinculada à veracidade e legalidade dos motivos que o justificaram. No caso, todas as instâncias administrativas de lotação da servidora (Chefia Imediata, Direção Administrativa e Direção Geral do HINSG) emitiram pareceres favoráveis, atestando a relevância do estudo para o serviço público e a ausência de prejuízo à escala de trabalho.

6. O indeferimento não se pautou em juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), mas estritamente no óbice temporal do decreto, que se mostrou inaplicável e ilegal frente à LC 46/94.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a isenção de custas do ente público.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)